Tribunal: TJES
Processo: 5002312-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002312-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PALMARES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA PROGRESSIVA. CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO. RECÁLCULO DAS FATURAS. COBRANÇA DO CONSUMO REAL. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Repetição de Indébito, em fase de cumprimento de sentença, homologou o valor devido ao condomínio em R$ 2.978,86, sem admitir a compensação de valores com base na aplicação da tarifa progressiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a tarifa progressiva, utilizada pela CESAN para recalcular o valor das faturas de água, é legítima e se, ao ser aplicada, pode gerar um saldo devedor a ser cobrado do condomínio agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ já firmou entendimento no sentido de que é ilegal a cobrança de tarifas de água utilizando o critério de multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades autônomas quando o condomínio possui um único hidrômetro. Em tais casos, o cálculo deve ser realizado com base no consumo real aferido, conforme REsp 1.166.561/RJ.

4. A aplicação da tarifa progressiva com base no consumo real, conforme estabelecido pela jurisprudência e pela Súmula 407 do STJ, é legítima e deve ser observada. A utilização deste método respeita as faixas de consumo e categorias de usuários, sendo a forma correta de apuração das faturas.

5. Embora o juízo de origem tenha reconhecido a legalidade da tarifa progressiva, não permitiu a cobrança de eventuais diferenças a favor da CESAN, o que representa um equívoco. Se o recálculo das faturas com base no consumo real resulta em um saldo devedor para o condomínio, a concessionária tem o direito de exigir o pagamento dessa diferença, respeitando o equilíbrio contratual.

6. A jurisprudência deste Tribunal também confirma que, ao reconhecer a cobrança indevida de valores e determinar a aplicação da tarifa progressiva, deve-se recalcular todas as faturas do período, o que pode gerar crédito tanto para o consumidor quanto para a concessionária, conforme o consumo efetivamente aferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

_____________________

Tese de julgamento
:

1. O recálculo das faturas utilizando a tarifa progressiva pode gerar saldo devedor em favor da concessionária, que tem o direito de cobrar essa diferença, desde que apurada de forma correta e dentro dos limites legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 523 e 536; Súmula 407 do STJ; REsp 1.166.561/RJ, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 5.10.2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.166.561/RJ, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 05/10/2010; TJES, Apelação Cível n. 0026101-76.2018.8.08.0024, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 01/04/2022; TJES, Apelação Cível n. 0009361-52.2018.8.08.0021, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 01/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002312-25.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

AGRAVADA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALMARES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
em face da r. Decisão com cópia no ID nº 7407771, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito
, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALMARES
, homologou o valor devido ao requerente, a título de obrigação principal, como sendo R$ 2.978,86 (dois mil, novecentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos).

Em suas razões recursais, ao ID nº 7407763, a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
a r. decisão incorreu em
error in judicando
ao deixar de admitir a incidência da tarifa progressiva nos cálculos apresentados pela recorrente;
(ii)
a CESAN fez o recálculo dos valores pagos no período de maio de 2009 a maio de 2019 com base no consumo real medido em metros cúbicos, aplicando os preços da tabela progressiva da época, ou seja, no caso vertente, houve apenas a liquidação do julgado respeitando integralmente seus limites; e
(iii)
“
o cálculo homologado excluiu a possibilidade de crédito em favor da CESAN, incorrendo em gravoso equívoco, conquanto em verdade o Agravado é devedor da quantia de R$ 520.829,18 (quinhentos e vinte mil, oitocentos e vinte e nove reais e dezoito centavos)
”.

Diante da inexistência de fundamentação do pedido liminar, o agravado foi intimado para apresentar contrarrazões, oportunidade em que deixou transcorrer
in albis
o prazo para tanto.

Pois bem.

Como é cediço, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, sob o rito dos recursos repetitivos, sobre a ilegalidade da apuração do valor das faturas de água e esgoto tomando como base de cálculo a tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, em condomínios que possuem apenas um hidrômetro. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.
1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.
3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil

(REsp. 1.166.561/RJ, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 5.10.2010).

Desse modo, sendo reconhecida a ilegalidade da cobrança pela metodologia de multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades autônomas, deve ser utilizada a cobrança pela tabela progressiva com base no consumo real, conforme pleiteado pela CESAN.

Consigno que o método progressivo foi reputado legítimo pelo C. Superior Tribunal de Justiça, culminando na edição da Súmula nº 407,
in verbis
: “
É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo
”.

Nesses termos, a utilização da tarifa progressiva em nada viola a coisa julgada, eis que é o método adequado de se aferir o efetivo consumo, conforme bem pontuado pela r. decisão objurgada.

Contudo, se por um lado o
decisum

reconheceu que a utilização da tarifa progressiva no recálculo dos valores não desvirtua a coisa julgada, asseverou, noutro giro, que não é possível “
neste procedimento e como resultado automático da ação, a cobrança dos valores que a parte requerida alega serem devidos pela parte autora
”, motivo pelo qual passa a analisar aquilo devido pela recorrente com base na tabela colacionada por ela, que demonstra os quantitativos devidamente calculados.

Ocorre que, ao contrário do que restou sustentado pelo magistrado primevo, se autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantia da concessionária a cobrança do que deixou de se faturar no período erroneamente calculado.

Neste mesmo sentido vem entendendo este Sodalício, em casos semelhantes, que a metodologia adequada deve incidir sobre todo o período de cobrança,
a despeito de haver resultado positivo em favor do recorrente
, isto é, deve ser recalculada a tarifa com base no consumo real,
com vistas a aferir a existência de saldo positivo em prol da concessionária
.

A propósito, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CESAN. COBRANÇA SERVIÇO FORNECIMENTO ÁGUA ESGOTO. RECONVENÇÃO PLEITEANDO REVISÃO DOS CÁLCULOS. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. REGULARIDADE VERIFICADA. UTILIZAÇÃO DA TABELA PROGRESSIVA. SÚMULA Nº 407 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1 - (...) 6 - Em função do pedido reconvencional, o
expert
realizando seus cálculos tomando como base a tabela progressiva apurou que, no período analisado, houve cobrança a menor pela CESAN.

7 - O C. STJ pacificou o entendimento, em sede de recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, de que é ilegal a cobrança de tarifa de água pela tarifa mínima multiplicada pelo número de economias quando existir um único hidrômetro no local.

8 -
Todavia, mesmo sendo reconhecido que a CESAN somente pode realizar a cobrança do serviço com base no consumo real aferido, inegável que em seus cálculos podem ser realizados com a utilização da tabela progressiva. Esse entendimento já se encontra sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado de Súmula nº 407 reverbera o entendimento de que é legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.

9 -
Não está caracterizada a ofensa à legislação consumerista alegada, art. 39, incisos V e X do CDC, pois, se a intenção do consumidor é pagar sua água pelo consumo efetivamente aferido - afastando-se, portanto, do critério da estimativa -, não pode rechaçar, também, a tarifa progressiva aplicada pela concessionária, sob pena de querer de beneficiar apenas do que há de melhor nos 2 (dois) métodos, o que não é admitido pela legislação e tampouco pela jurisprudência do STJ.

10 - Apelação conhecida e improvida”.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0026101-76.2018.8.08.0024, Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana, Data: 01/04/2022)

____________________________________

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO – SERVIÇO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA – UNIDADES RESIDENCIAIS – – INSTALAÇÃO DE APENAS UM HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO – COBRANÇA EXCESSIVA – PEDIDO RECONVENCIONAL – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE RECÁLCULO SOB A METODOLOGIA DEFINIDA PELA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em análise do Recurso Especial nº 1166561/RJ, julgado sob rito dos repetitivos, firmou entendimento no sentido “de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.” 2. Como a ré instalou no Condomínio autor apenas um hidrômetro para medir o consumo de água de todas as unidades imobiliárias autônomas, não se afigura lícito pretender cobrar a tarifa mínima de cada sala como se houvesse um hidrômetro individualizado para as mesmas. Isto porque, a demandada é responsável pela instalação independente de hidrômetros em unidades componentes da mesma edificação. 3.
Uma vez acolhido o pleito autoral de restituição dos valores pagos indevidamente pelo condomínio autor com base no consumo real e sendo lícita a cobrança por faixas de consumo, tal metodologia de cálculo deve incidir sobre todo o período de cobrança que é objeto da presente ação, respeitada a incidência de eventual prescrição, independente do alcance de saldo positivo ou negativo em relação ao requerente, sob pena de flagrante desequilíbrio contratual.
4. Merece acolhimento o recurso interposto pela concessionária, a fim de que seja promovido o recálculo da tarifa com base no consumo real, com o propósito de aferir a existência de saldo positivo em relação à CESAN. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0009361-52.2018.8.08.0021, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Data: 01/Mar/2023)

____________________________________

APELAÇÃO CÍVEL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO HIDRÔMETRO INDIVIDUAL NECESSIDADE DE COBRANÇA COM BASE NA TARIFA PROGRESSIVA APLICADA SOBRE O CONSUMO REAL FORMA DE TARIFAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO LOCAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1(...) 2 - O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, sob o rito dos recursos repetitivos, sobre a ilegalidade da apuração do valor das faturas de água e esgoto tomando como base de cálculo a tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, em condomínios que possuem apenas um hidrômetro. 3 - Sendo reconhecida a ilegalidade da cobrança pela metodologia de multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades, deve ser utilizada tão somente a cobrança pela tabela progressiva com base no consumo real, conforme expressamente pleiteado pela CESAN em sede de reconvenção.
4 - Aplicando-se a tabela progressiva no período informado na exordial, concluiu a prova pericial que, na verdade, o Condomínio possui um débito para com a CESAN.
5 - Não há razão para desconsiderar a prova pericial produzida, vez que tão somente utilizou o método reconhecidamente lícito pelo Superior Tribunal de Justiça para tarifação, sendo, ainda, o método requerido pelo próprio autor. 6 - A deliberação nº 3508/2009, que aprova o regulamento dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, define como será realizado o faturamento das contas, apontando que será considerado como volume de esgotos coletados o correspondente ao de água fornecida ou aquele atribuído à unidade de consumo pela CESAN . 7 - A adoção de critério de cobrança amparado na legislação estadual, sendo legal a cobrança realizada.
8 - Recurso conhecido e desprovido , com arbitramento de honorários recursais.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170056105, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de determinar a observância da tabela progressiva nos cálculos, assegurando ao recorrente, via reflexa, o direito à cobrança do crédito apurado em seu favor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.